Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO LEGAL.

I – Os elementos do processo não evidenciam a incapacidade do apelante-autor de arcar com os alimentos majorados pela r. sentença, os quais foram fixados em conformidade com a situação fática dos autos e com o binômio legal.

II – Apelação desprovida.